Tribunal: TJPA
Processo: 0816703-98.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816703-98.2022.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA – FACA – EM CONTINUIDADE DELITIVA
. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas (policiais militares), assim como pelos dizeres daquele em seu interrogatório, seja no âmbito inquisitorial seja no judicial.

02 - A palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio e quando se mostra firme e persistente, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correspondentes –
in casu
, embora tenham ocorrido em vias públicas normalmente movimentadas, tudo se deu tarde da noite (após as 22h), quando essa característica é amenizada.

03 - Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se imparciais e conforme o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

04 - A arguida inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal em nada afeta a presente questão; haja vista que, afora o dito procedimento, o apelante foi preso na posse da
res furtiva
, imediatamente às subtrações correlativas. Isso robustece os relatos testemunhais e dos ofendidos no que tange à autoria delitiva.

05 - Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Nunes do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 71 do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma branca – faca – em continuidade delitiva) (Num. 13007875 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, sob a alegação de que as declarações do ofendido não são meio de prova suficiente para condenação criminal e de que não se observou o teor do artigo 226 do Código de Processo Penal (Num. 13007887 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 13007906 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 13325030 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas (policiais militares), assim como pelos dizeres daquele em seu interrogatório, seja no âmbito inquisitorial seja no judicial.

De fato, o conjunto probatório ratifica a materialidade e a autoria delitiva do apelante, no que concerne ao delito capitulado no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c artigo 71 do Código Penal.

Ressalto que a palavra da vítima, sobretudo em crimes contra o patrimônio e quando se mostra firme e persistente, como na questão, possui sua relevância levando em conta a clandestinidade que costumam ter as ações delituosas correspondentes –
in casu,
embora tenham ocorrido em vias públicas normalmente movimentadas, tudo se deu tarde da noite (após as 22h), quando essa característica é amenizada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se imparciais e conforme o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Por fim, a arguida inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal em nada afeta a presente questão; haja vista que, afora o dito procedimento, o apelante foi preso na posse da res furtiva, imediatamente às subtrações correlativas. Isso robustece os relatos testemunhais e dos ofendidos no que tange à autoria delitiva.

Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA DOS ACUSADOS. CONDEN AÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que os condenados foram presos em flagrante, momentos após o roubo e ainda na posse da res furtiva
, o veículo da vítima.

Ademais, embora neguem a autoria do delito, os recorrentes admitiram que estiveram em uma corrida por aplicativo no veículo da vítima, tal qual por ela relatado.

2. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

O convencimento condenatório está, portanto, de acordo com o teor do artigo 155 do
Código de Processo Penal
,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Deixo de acolher, assim, os argumentos absolutórios expostos no recurso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém, 11/06/2024